Tribunal: CARF
Processo: 13855.901902/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901902/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
CALÇADOS FRANK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PARCELA
ESTIMATIVA
COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO.
O argumento da Recorrente foi que se aguardasse a decisão nos processos n°s
13855.000951/2003-21 e 13855.903014/2009-14, e a decisão administrativa
definitiva naqueles processos lhe foi desfavorável, não reconhecendo o crédito
e por conseguinte não homologando a compensação, portanto há que ser
mantido o acórdão da 1a instância no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-43.126, de 24 de maio de
2018, da 3a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901902/2010-36
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901902/2010-36

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 28126.67897.310506.1.3.02-7565, em 31/05/2005, e-fls. 11-
21, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do Exercício 2006 (ano-calendário
2005) no valor de R$ 7.333,48.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
887164228, juntado à e-fl. 6, foi reconhecido crédito de saldo negativo no valor de R$ 7,22,
tendo sido homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n°
28126.67897.310506.1.3.02-7565 e não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
n° 28192.63245.140606.1.3.02-9609.
O reconhecimento parcial do crédito foi decorrente do não reconhecimento das
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior no montante de R$ 7.326,23 e
da confirmação de pagamento de estimativas no valor de R$ 5.697,62.
Na análise de crédito do PER/COMP (juntado às e-fls 7-8), consta que as parcelas
não reconhecidas de estimativa compensada com saldo negativo de período anterior foram as
abaixo discriminadas:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte alegou que o crédito pleiteado
corresponde ao saldo negativo de Imposto de Renda do ano calendário de 2005, no valor de R$
7.333,48 e que parte das estimativas foi paga e parte compensada.
Defendeu que os créditos que foram utilizados nas compensações das estimativas
do ano-calendário de 2005 são existentes, bastando que se verificasse na DIPJ 2005 (ano-
calendário 2004), Ficha 12-A “Cálculo do IR sobre o lucro real – PJ em Geral” na linha 20, o
saldo negativo de IRPJ de 2004 no valor de R$ 9.428,62.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 8a Turma
da DRJ/RJ1. Esclareceu a DRJ que as compensações declaradas nos PER/DCOMPs n°s
10142.50386.150705.1.3.02-5006 e 19658.15626.230905.1.3.02-7805 foram reconhecidas como
tacitamente homologadas nos autos do processo n° 13855.900892/2010-11.
A DRJ também entendeu homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
n° 05046.04449.280605.1.3.02-2056, tendo em vista que, embora o Despacho Decisório
relacionado ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2004 (fl. 08 do processo no
13855.900892/2010-11) tenha homologado parcialmente as compensações declaradas no
documento de no 10142.50386.150705.1.3.02-5006 e não homologado aquelas especificadas nos
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901902/2010-36

documentos de nos 27413.06263.150805.1.3.02-5980 e 19658.15626.230905.1.3.02-7805, todas
essas compensações foram consideradas tacitamente homologadas por meio do Acórdão
DRJ/FOR no 06-43.124, de 24 de maio de 2018.
Assim, as compensações das estimativas formalizadas por meio dos
PER/DCOMPs nos 10142.50386.150705.1.3.02-5006, 05046.04449.280605.1.3.02-2056 e
19658.15626.230905.1.3.02-7805, relacionadas aos fatos geradores dos meses de março, abril,
maio, junho e de parte de agosto de 2005 foram confirmadas, e da mesma forma a estimativa de
julho/2005, compensada através do PER/DCOMP no 10701.42642.250805.1.3.03-5788 e
relacionado ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, cuja homologação tácita foi
reconhecida no contexto do processo no 13855.900893/2010-66, por meio do Acórdão DRJ/FOR
no 06-43.125, de 24 de maio de 2018.
Restou sem confirmação pela 1a instância a compensação objeto do PER/DCOMP
no 41218.50744.230905.1.3.02-0727, no valor de R$ 314,13. O total de estimativa compensada
totalizou então R$ 12.709,72 (sendo R$ 5.697,62 relativo a pagamentos e R$ 7.012,10 de
estimativa compensadas com saldo negativo de período anterior reconhecidas pela DRJ).
Em resumo, a DRJ homologou a compensação dos débitos declarados no
PER/DCOMP no 28126.67897.310506.1.3.02-7565 e homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 28192.63245.140606.1.3.02-9609, determinando a cobrança do
saldo devedor de R$ 215,76 (depois de utilizados os créditos reconhecidos).
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/06/2018 (e-fl. 45).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 17/07/2018 (e-fls. 48-52) onde alega que o entendimento esposado no r. acórdão
reconhecendo apenas o montante de R$ 7.012,10 decorre da não homologação do PER/DCOMP
no 41218.50744.230905.1.3.02-0727, que depende do recurso voluntário apenso ao processos
administrativos nos 13855.000951/2003-21 e 13855.903014/2009-14, que ainda estão para serem
julgados pelo CARF, e que no caso de decisão favorável iria sanar as irregularidades apontadas
no acórdão de 1a instância proferido no presente processo . Por isso pede o sobrestamento do
julgamento do presente processo até o julgamento dos referidos processos administrativos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, de início, que o PER/DCOMP analisado no presente
processo é o 28126.67897.310506.1.3.02-7565, cuja decisão administrativa prolatada por meio
do Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 887164228, juntado à e-fl. 6, foi
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901902/2010-36

reconhecido crédito de saldo negativo no valor de R$ 7,22, tendo sido homologada parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP n° 28126.67897.310506.1.3.02-7565 e não
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP n° 28192.63245.140606.1.3.02-9609
No entanto, a 3a Turma da DRJ/FOR reconheceu a homologação tácita das
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
n°s
10142.50386.150705.1.3.02-5006
e
19658.15626.230905.1.3.02-7805.
A DRJ também entendeu homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
n° 05046.04449.280605.1.3.02-2056, tendo em vista o acórdão no 06-43.124, de 24 de maio de
2018 da DRJ/FOR.
Assim, as compensações das estimativas formalizadas por meio dos
PER/DCOMPs nos 10142.50386.150705.1.3.02-5006, 05046.04449.280605.1.3.02-2056 e
19658.15626.230905.1.3.02-7805, relacionadas aos fatos geradores dos meses de março, abril,
maio, junho e de parte de agosto de 2005 foram confirmadas, e da mesma forma a estimativa de
julho/2005, compensada através do PER/DCOMP no 10701.42642.250805.1.3.03-5788 e
relacionado ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, cuja homologação tácita foi
reconhecida no contexto do processo no 13855.900893/2010-66, por meio do Acórdão DRJ/FOR
no 06-43.125, de 24 de maio de 2018.
O total de estimativa compensada totalizou então R$ 12.709,72 (sendo R$
5.697,62 relativo a pagamentos e R$ 7.012,10 de estimativa compensadas com saldo negativo de
período anterior reconhecidas pela DRJ).
Restou sem confirmação pela 1a instância a compensação objeto do PER/DCOMP
no 41218.50744.230905.1.3.02-0727, no valor de R$ 314,13.
A Recorrente pleiteou a suspensão do julgamento do presente processo alegando
que a não homologação do PER/DCOMP no 41218.50744.230905.1.3.02-0727, no qual declarou
a compensação do PA agosto/2005 no valor de R$ 314,13, depende do recurso voluntário apenso
aos processos administrativos nos 13855.000951/2003-21 e 13855.903014/2009-14, que ainda
estão para serem julgados pelo CARF, e que no caso de decisão favorável iria sanar as
irregularidades apontadas no acórdão de 1a instância proferido no presente processo .
Pois bem.
Há que se ressaltar que a Recorrente não aponta o nexo de causalidade entre o
PER/DCOMP no 41218.50744.230905.1.3.02-0727 e a decisão no processo 13855.000951/2003-
21. E ademais, conforme consta no referido processo, nas Declarações de Compensação, cujos
excertos colaciono abaixo, os débitos compensados referem-se a estimativa mensal de IRPJ e
CSLL do ano-calendário 2003 e as estimativas mensais discutidas em sede de recurso voluntário
no presente processo são do ano-calendário 2005. Portanto não tem relação os débitos
compensados nos referidos documentos.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901902/2010-36

Constato que nos autos do processo 13855.000951/2003-21 foi prolatado o
Acórdão 1003-000.202, de 02 de outubro de 2018, por esta 3a Turma Extraordinária com decisão
denegatória do recurso voluntário. A Recorrente interpôs embargos de declaração em face do
Acórdão 1003-000.202 que foram acolhidos, sem efeitos infringentes. A Recorrente tomou
ciência do Acórdão 1003-000.522 em 13/05/2019. Não consta no processo 13855.000951/2003-
21
ulterior manifestação da Recorrente, de modo que considera-se encerrado administrativamente.
O outro processo que a Recorrente alega que poderia justificar a estimativa
compensada do mês de agosto/2005 no valor de R$ 314,13 é o 13855.903014/2009-14, que foi
julgado por esta Turma nesta mesma sessão, no qual foi negado o provimento do recurso
voluntário. Nesse caso a Recorrente também não aponta o nexo de causalidade entre o
PER/DCOMP no 41218.50744.230905.1.3.02-0727 e a decisão no processo 13855.903014/2009-
14.
Há que se consignar que no processo n° 13855.903014/2009-14 foi discutido
crédito de saldo negativo de IRPJ Exercício 2004 (ano-calendário 2003) e as estimativas mensais
discutidas em sede de recurso voluntário no presente processo também são do ano-calendário
2005. Também não existindo relação entre os débitos nos referidos documentos.
Assim, não logrando a Recorrente comprovar a estimativa compensada com saldo
negativo de período anterior relativo ao PA agosto/2005 declarada no PER/DCOMP no
41218.50744.230905.1.3.02-0727, há que ser mantida a decisão de 1a instância.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital